Tribunal: TJBA
Processo: 8014765-14.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8014765-14.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Amargosa Processo de 1º Grau: 8000421-02.2025.8.05.0006 Impetrante: Laelson Pereira Santos (OAB/BA N. 51.659) Paciente: Alana dos Santos Oliveira Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Amargosa Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. EXCEÇÃO LEGAL. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ART. 318-A DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Alana dos Santos Oliveira contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Amargosa/BA que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 158, §1º, e 157, §2º, VII, do Código Penal. 2. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, a inexistência de indícios suficientes de autoria e a atipicidade da conduta, alegando que a paciente teria sido coagida por corréu e utilizada como intermediária involuntária para recebimento de valores. Requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de ser mãe de criança menor de 12 anos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) examinar a possibilidade de análise aprofundada de autoria e tipicidade na via estreita do habeas corpus; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da condição de mãe de criança menor de 12 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus possui rito célere e cognição limitada, sendo inadequado para o exame aprofundado de provas ou para a verificação de teses defensivas que dependam de dilação probatória, como alegações de ausência de dolo, coação moral ou inexistência de participação consciente na empreitada criminosa. 5. A análise dos autos demonstra que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, evidenciando a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 6. O decreto prisional baseou-se na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, consistente na invasão da residência da vítima, restrição de sua liberdade e prática de violência e grave ameaça, em contexto de cobrança de dívida relacionada ao tráfico de drogas. 7. A gravidade concreta do fato e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 8. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se mostra cabível no caso concreto, apesar de a paciente ser mãe de criança menor de 12 anos, pois o art. 318-A do Código de Processo Penal estabelece exceção expressa para crimes praticados com violência ou grave ameaça. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão domiciliar não é cabível quando o delito imputado envolve violência ou grave ameaça. 10. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes ou residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar extrema. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não constitui via adequada para o exame aprofundado de provas ou para a análise de teses defensivas que dependam de dilação probatória. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal não se aplica quando o crime imputado envolve violência ou grave ameaça, nos termos do art. 318-A do mesmo diploma legal. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS Constituição Federal, art. 227. Código Penal, arts. 157, §2º, VII, e 158, §1º. Código de Processo Penal, arts. 312, 315, 318, V, e 318-A. Lei nº 13.257/2016. Lei nº 13.769/2018. JURISPRUDÊNCIA CITADA STF, HC 247985 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 09/12/2024. STJ, AgRg no RHC 183.846/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 11/03/2024. STJ, AgRg no RHC 214.503/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 01/07/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8014765-14.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER da impetração e, no mérito, DENEGAR a ordem, mantendo-se a prisão preventiva da paciente Alana dos Santos Oliveira, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)